Tribunal: TJES
Processo: 5022423-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022423-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO MACHADO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. FALTA GRAVE (EVASÃO). AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão de histórico prisional desfavorável, notadamente pela prática de falta grave consistente em evasão do sistema prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está preenchido o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, consistente no bom comportamento durante a execução da pena; (ii) saber se é possível a reapreciação do pedido sem demonstração de alteração relevante no quadro fático após decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requisito subjetivo do livramento condicional exige análise global do histórico prisional do apenado, não se restringindo à ausência de faltas recentes.
4. A prática de falta grave consistente em evasão do sistema prisional evidencia quebra de confiança e comportamento incompatível com a concessão do benefício.
5. O decurso do tempo, desacompanhado de elementos concretos que demonstrem efetiva mudança comportamental, não afasta os efeitos negativos da falta grave.
6. A inexistência de coisa julgada material na execução penal não autoriza a rediscussão automática do pedido, sendo necessária modificação relevante do contexto fático, o que não ocorreu.

7. A consideração da falta grave para fins de análise do requisito subjetivo não configura bis in idem, por se tratar de juízo valorativo distinto da sanção disciplinar já aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A aferição do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando à ausência de faltas recentes. 2. A prática de falta grave de natureza relevante, como evasão, pode justificar o indeferimento do benefício, mesmo após decurso de tempo, quando ausente demonstração concreta de reabilitação comportamental.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, art. 50, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 858390/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024 (Tema 1.161).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
50
22423
-
93
.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FÁBIO MACHADO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
FÁBIO MACHADO DE SOUZA
, contra a decisão, prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES nos autos da execução SEEU nº 0023557-77.2017.8.08.0048, que indeferiu o benefício do livramento condicional.

Em suas razões recurais de ID nº 17641365 (pgs. 07/12), o agravante pugna pela reforma da decisão, argumentando que preenche os requisitos para concessão da benesse; que a decisão anterior transitou em julgado apenas formalmente, não havendo coisa julgada material que impeça nova análise do pedido; sustenta, ainda, que a falta grave ocorrida em 2021 encontra-se superada e reabilitada, não podendo servir de óbice à concessão do benefício.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 17641365 (pgs 16/20), pelo desprovimento do recurso.

Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID nº 17641365 – pg. 21).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID nº 18736216, opinando pelo desprovimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante. Explico.

Analisando detidamente os autos de execução penal, observa-se que a controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação da presença do requisito subjetivo indispensável à concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, consistente na demonstração de bom comportamento durante a execução da pena, bem como à alegada impossibilidade de reapreciação do benefício em razão de decisão anterior supostamente acobertada pelo trânsito em julgado.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora seja assente que as decisões proferidas no curso da execução penal não se revestem, em regra, de coisa julgada material, possuindo natureza dinâmica e sendo passíveis de reavaliação diante de eventual modificação do contexto fático-executório, tal característica não autoriza a rediscussão automática e irrestrita de pleitos já apreciados, exigindo-se, para tanto, a demonstração de alteração relevante na situação concreta do apenado, apta a infirmar os fundamentos anteriormente adotados, o que não se verifica no caso em exame.

Com efeito, a decisão proferida pela 8ª Vara Criminal de Vila Velha, em 08/07/2025, indeferiu o livramento condicional com base na ausência do requisito subjetivo, em razão do histórico prisional desfavorável do apenado, especialmente pela prática de falta grave consistente na evasão do sistema prisional ao não retornar do trabalho externo, fato ocorrido em 15/09/2021, devidamente reconhecido e sancionado em regular procedimento administrativo disciplinar, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal.

A referida conduta, longe de se tratar de episódio irrelevante ou meramente formal, revela significativa quebra do vínculo de confiança que deve existir entre o apenado e o Estado no contexto do regime semiaberto, o qual pressupõe elevado grau de responsabilidade, autodisciplina e comprometimento com as regras da execução penal.

Nesse sentido, a evasão durante o gozo de benefício regularmente concedido evidencia comportamento incompatível com os objetivos ressocializadores da pena, demonstrando que o apenado, à época dos fatos, não possuía condições de cumprir adequadamente as obrigações impostas pelo regime menos gravoso, circunstância que repercute diretamente na análise do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

Ademais, ainda que a defesa sustente que a falta grave encontra-se superada em razão do decurso do tempo e da ausência de novas infrações disciplinares, tal argumento não merece prosperar. Isso porque o simples transcurso temporal, desacompanhado de elementos concretos que evidenciem efetiva mudança no padrão comportamental do apenado, não possui o condão de afastar, por si só, os efeitos negativos de condutas pretéritas de elevada gravidade.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.161), firmou orientação no sentido de que a aferição do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando à ausência de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido, nos termos do artigo 83, inciso III, alíneas “a” e “b” do Código Penal. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS RECENTES. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...]
De acordo com o Tema Repetitivo n. 1.161: “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a”, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”
[...] (STJ – AgRg nos EDcl no HC: 858390 SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024).

Dessa forma, a análise do requisito subjetivo assume natureza qualitativa e abrangente, permitindo ao julgador valorar, de maneira global, a conduta do apenado ao longo de toda a execução da pena, a fim de aferir, com segurança, sua real aptidão para o retorno ao convívio social.

No presente caso, a prática de falta grave consistente na evasão do sistema prisional, ainda que ocorrida em momento anterior, revela comportamento incompatível com a confiança exigida para a concessão de benefícios penais, não sendo suficiente, para afastar essa conclusão, a mera existência de atestados recentes de boa conduta carcerária.

Outrossim, não há que se falar em
bis in idem
, porquanto a consideração da falta grave no momento da análise do livramento condicional não se confunde com a sanção disciplinar anteriormente aplicada, tratando-se de esferas distintas: uma de natureza punitiva, já exaurida, e outra de natureza valorativa, voltada à aferição do mérito do apenado para obtenção de benefício legal.

Por fim, quanto à alegação de inexistência de coisa julgada material, ainda que se reconheça a possibilidade de reapreciação de matérias no âmbito da execução penal, tal faculdade não dispensa a demonstração de modificação relevante do quadro fático, o que, como visto, não ocorreu no caso concreto, permanecendo hígidos os fundamentos que embasaram o indeferimento anterior.

Dessa forma, à luz do conjunto fático probatório constante dos autos, especialmente o histórico prisional do agravante e a prática de falta grave devidamente comprovada e sancionada, conclui-se que não restou demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

Diante do exposto
CONHEÇO
do presente recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o e. Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o e. Relator.

É como voto.